Tribunal: TJMT
Processo: 1050058-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARACI VENERANDA KWIECINSKI - CPF: 299.672.791-68 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1050058-38.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ARACI VENERANDA KWIECINSKI

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA CONSUMIDORA. BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
). CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula pela desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de que não contratou empréstimo consignado junto a reclamada.

2.
Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a ilicitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o Contrato Digital assinado eletronicamente pela consumidora e confirmado através de biometria facial – selfie - (Id. 161149430), instruído com os documentos pessoais do contratante, além de comprovante de TED depositado na conta corrente de titularidade deste (Ids. 161149431), em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, através de juntada de contrato devidamente assinado pelo consumidor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, instruído com os documentos pessoais do contratante, bem como comprovado que o consumidor se beneficiou da operação com a disponibilização de crédito do negócio jurídico em sua conta, os descontos efetuados na folha de pagamento se revelam legítimos.

4.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023